Tribunal: TJMT
Processo: 1036376-48.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036376-48.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), CLAUDIO BENDE RODRIGUES - CPF: 592.613.581-87 (EMBARGANTE), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (EMBARGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), CLAUDIO BENDE RODRIGUES - CPF: 592.613.581-87 (EMBARGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (EMBARGANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE AFASTAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e condenando a parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta omissão quanto à base de cálculo dos honorários, invocando o Tema 1.076 do STJ. Há também a alegação de contradição e omissão quanto à aplicação do art. 921, § 5º, do CPC, pleiteando o afastamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios em caso de prescrição reconhecida, quando o proveito econômico é mensurável; e (ii) saber se é cabível a imposição de custas e honorários quando a extinção do processo se dá por prescrição não intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificou-se omissão no acórdão quanto à explicitação da base de cálculo dos honorários, sendo aplicável o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ, segundo o qual, havendo proveito econômico mensurável, este deve ser utilizado como parâmetro preferencial.

No caso, o montante da dívida afastada em razão da prescrição corresponde ao benefício econômico auferido, sendo adequado como base de cálculo da verba honorária.

Restou afastada a aplicação do art. 921, § 5º, do CPC, por não se tratar de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição da pretensão executiva decorrente de ausência de citação válida, o que afasta a extinção sem ônus às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do agravante acolhidos com efeitos modificativos; embargos de declaração da agravada rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Havendo proveito econômico mensurável, este deve ser utilizado como base de cálculo para os honorários advocatícios, conforme o Tema 1.076 do STJ. 2. A extinção do processo por prescrição não intercorrente não afasta a imposição de custas e honorários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º; 921, § 5º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJMT,
N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Anglizey Solivan de Oliveira, DJE 30/04/2025
; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018717-51 .2023.8.11.0003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cláudio Bende Rodrigues e por KPM Empreendimentos e Participações Ltda., em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança deduzida na ação originária e, por conseguinte, julgar extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, além de condenar a parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Cláudio Bende Rodrigues, ora embargante, sustenta a existência de omissão no julgado quanto à correta base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios. Alega que, conforme o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, havendo proveito econômico mensurável, este deve ser utilizado como parâmetro preferencial, o que não teria sido observado pelo acórdão. Defende que, no caso concreto, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida cujo pagamento foi afastado em razão da prescrição, devendo este montante, incluindo correção e juros, servir de base para a fixação da verba honorária.

Por sua vez, KPM Empreendimentos e Participações Ltda. também opõe embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, apontando contradição e omissão no julgado. Sustenta que a redação atual do § 5º do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, veda a imposição de ônus sucumbenciais às partes nos casos de extinção do processo por prescrição intercorrente reconhecida de ofício. Argumenta que, embora tenha havido resistência processual, não pode ser penalizada com custas e honorários, pois a norma legal é clara ao prever a extinção “sem ônus para as partes”. Invoca jurisprudência do STJ e do próprio TJMT para sustentar a tese de ausência de condenação em honorários nesse contexto.

Cláudio Bende Rodrigues, ao se manifestar sobre os embargos opostos por KPM, sustenta a completa improcedência do pleito. Argumenta que a prescrição reconhecida não foi intercorrente, como exige o art. 921, §5º, mas sim prescrição da pretensão executiva, por desídia da parte autora em diligenciar a citação válida. Alega ainda que a parte embargante alterou a verdade dos fatos, atribuindo indevidamente ao julgado fundamentos que não foram adotados, de modo que requer a rejeição dos embargos de declaração com a aplicação de multa por litigância de má-fé e embargos protelatórios, conforme arts. 81 e 1.026, §2º, do CPC (id 291276399).

Por sua vez, a KPM, em face dos embargos opostos por Cláudio, alega inexistência de omissão ou qualquer vício no acórdão. Defende que o valor da causa reflete adequadamente o proveito econômico envolvido, tornando legítima sua utilização como base de cálculo para os honorários. Sustenta que a pretensão recursal configura tentativa de reexame do mérito, inadmissível na via estreita dos embargos de declaração (id 292183898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

1.

Dos Embargos opostos por
Cláudio Bende Rodrigues

Cinge-se a controvérsia à análise dos embargos de declaração opostos por Cláudio Bende Rodrigues, em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à correta base de cálculo dos honorários advocatícios, defendendo que, diante da mensurabilidade do proveito econômico obtido com o reconhecimento da prescrição correspondente ao valor da dívida afastada, deveria este montante ser utilizado como referência para fixação da verba, conforme determina o art. 85, § 2º, do CPC, conforme consolidado no Tema 1.076 do STJ. Argumenta, ainda, que o valor da causa não reflete, necessariamente, o efetivo benefício patrimonial obtido, razão pela qual pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Com efeito, observa-se que o acórdão embargado fixou os honorários sucumbenciais com fundamento no valor atualizado da causa, nos moldes dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC. No entanto, conforme corretamente pontuado pelo embargante, o proveito econômico resultante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva revela-se perfeitamente quantificável, uma vez que se trata de montante que deixou de ser exigido judicialmente e que era objeto da cobrança originária, sendo, por conseguinte, mensurável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), é clara ao estabelecer que, havendo condenação ou proveito econômico passível de quantificação, este deverá ser adotado como critério preferencial para a fixação dos honorários advocatícios, afastando-se a fixação por equidade ou a adoção do valor da causa, quando viável a mensuração do benefício patrimonial obtido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – INÉRCIA DA EXEQUENTE NA INDICAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO EXECUTADO FIXADO DE FORMA EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL – RECURSO PROVIDO. Considerando que a extinção da execução pela prescrição decorreu da inércia da exequente na indicação do devedor solidário no polo passivo da presente ação, necessário se faz o pagamento das verbas sucumbenciais, em obediência ao princípio da causalidade. A fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos . Logo, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, na forma gradativa do § 2º do art. 85 do CPC, segundo o Tema 1.076 do STJ.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018717-51 .2023.8.11.0003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

No caso, observa-se que o valor indicado na petição inicial da ação de cobrança e posteriormente desconsiderado em virtude do reconhecimento da prescrição importa em R$ 104.110,33, montante que traduz, de forma inequívoca, o efetivo proveito econômico obtido pelo embargante. Ressalte-se que, embora o valor da causa coincida numericamente com referido montante, a motivação constante no acórdão recorrido quedou-se silente quanto a essa premissa, consubstanciando omissão relevante que merece ser suprida, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos por Cláudio Bende Rodrigues, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer expressamente que os honorários sucumbenciais deverão incidir sobre o valor correspondente ao benefício patrimonial efetivamente auferido com o reconhecimento da prescrição, qual seja, R$ 104.110,33.

É como voto.

2.

Dos Embargos opostos por
KPM Empreendimentos e Participações Ltda

A embargante alega omissão e contradição no julgado quanto à aplicação do art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, cuja redação, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, determina que, no caso de prescrição intercorrente reconhecida de ofício, a extinção do feito deverá ocorrer “sem ônus para as partes”. Sustenta, assim, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais deve ser afastada, por se tratar, segundo alega, de hipótese legal de extinção isenta de encargos.

Todavia, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, não se está diante de prescrição intercorrente, mas sim da prescrição da pretensão executiva reconhecida em virtude da inércia da parte exequente quanto à promoção válida da citação do devedor. O voto condutor foi claro ao assentar que:
“esta Câmara já concluiu que a parte autora não se desincumbiu do ônus mínimo de diligência, deixando de apresentar informações relevantes já constantes dos autos e, com isso, comprometendo a regularidade da citação”
(ID 288701872).

A prescrição intercorrente pressupõe processo em curso com suspensão regularmente decretada, e posterior inércia da parte credora. No caso, não se trata de situação processual suspensa por despacho judicial, mas sim de pretensão que sequer chegou a se aperfeiçoar por vício na citação. Logo, a tese sustentada pela embargante parte de premissas fáticas e jurídicas absolutamente distintas daquelas reconhecidas pelo acórdão recorrido.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada. A pretensão recursal manifestada nos presentes embargos revela, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito, o que se mostra incompatível com o cabimento restrito do recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Anglizey Solivan de Oliveira, DJE 30/04/2025).

Por fim, no tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por KPM Empreendimentos e Participações Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025